Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706669-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROMERO LIMA BEZERRA DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CONVERSAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS. WHATSAPP. COBRANÇA LEGÍTIMA. HONORÁRIOS EXTRACONTRATUAIS. CC/02 389. INCIDÊNCIA. 1. Considera-se prova escrita para os fins do CPC/15 700 as conversas pelo aplicativo WhatsApp não impugnadas pela parte adversa. Precedentes do TJDFT. 2. É legítima a cobrança de honorários advocatícios com base no CC/02 389 quando há a efetiva participação do advogado na cobrança pela via extracontratual. 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 700 do Código de Processo Civil, afirmando que a legislação aplicável exige a presença de documentos mínimos hábeis a lastrear o ajuizamento da ação monitória, o que não foi observado pela parte recorrida. Defende a ausência de prova escrita. Em contrarrazões (ID 36341332), a parte recorrida pede a majoração dos honorários de sucumbência e que as publicações sejam feitas em nome da advogada Gabriela Rollemberg, OAB/DF 25.157. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Não ficou configurada a violação ao art. 489 do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.804.078/RO, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada afronta ao artigo 700 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome da advogada Gabriela Rollemberg, OAB/DF 25.157. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A028